Tribunal: TJDFT
Processo: 0713289-64.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0713289-64.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JOAO GOULART BATISTA REIS RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AGÊNCIA DE TURISMO. EXIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA A REALIZAÇÃO DA VIAGEM. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REGRAS LEGAIS PARA EMBARQUE. DEVER DO CONSUMIDOR VERIFICAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço parte do recurso. 2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente a fim de reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la a “ressarcir à parte autora as importâncias de valores pagos pela passagem no valor de R$ 4.360,02, ida e da volta R$ 2.625,90 bem como pelos danos materiais no valor de R$ 1.136,06 SEGURO SAÚDE, Deslocamento de táxis Guarulhos terminal Rodoviário Tietê R$200,00 pernoite; Hospedagem no hotel Central na rodoviária do Tietê R$80,00; Gastos com alimentação R$400,00; Deslocamento na volta de táxi de Guarapari para Vitória R$200,00, monetariamente corrigidos a partir dos respectivos desembolsos e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.”. 3. A recorrente, inicialmente, suscita preliminar de ilegitimidade passiva. Argumenta que os fatos narrados na inicial devem ser atribuídos à companhia aérea, tendo em vista que a recorrente apenas presta o serviço de emissão de passagens, não devendo responder pelas falhas cometidas durante a prestação do serviço de transporte. Requer, ainda, uniformização de jurisprudência no sentido de afastar a responsabilidade de agências de turismo em relação a problemas ocorridos dentro do espaço aeroportuário. Menciona julgados de tribunais de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e deste e. Tribunal. Salienta estar em consonância com o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça o pleito. 4. No mérito, a recorrente defende culpa exclusiva de terceiro, não havendo que se falar em sua responsabilização pelos fatos narrados. Menciona a Resolução no 400 da ANAC, no que tange aos deveres das companhias aéreas em assistir os passageiros em casos de falha na prestação de informação. Afirma que não há qualquer ato ilícito por ela praticado, uma vez que sua responsabilidade finda no momento de envio das passagens. Por fim, impugna a concessão de danos morais, bem como discorre sobre a necessidade de redução do “quantum” indenizatório. 5. O autor/recorrido, em sede de contrarrazões, requer, inicialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Defende a legitimidade passiva da recorrente. Aduz que a recorrente é litigante de má-fé, uma vez que apresenta incidente infundado. Afirma que as razões do recurso interposto são genéricas, não havendo pedido específico, mas apenas requerimento de modificação da decisão. Defende a inaplicabilidade do Pacto de Varsóvia ao caso, bem como o reconhecimento de danos morais passíveis de indenização ante suposto desvio produtivo e perda de uma chance. Por fim, reafirma a falha na prestação dos serviços da recorrente acerca do dever de prestar informações claras, sobretudo no que tange às normas para embarque. Requer, portanto, a gratuidade de justiça, a improcedência do recurso, bem como a condenação da recorrente em litigância de má-fé e indenização em danos morais no importe de R$10.000,00. 6. Ante o acervo probatório dos autos, que comprova a hipossuficiência do recorrido, defiro a gratuidade de justiça. 7. Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva. É parte legítima para figurar no polo passivo da demanda a agência de turismo, no que diz respeito a indenização por danos materiais e morais decorrentes da ausência de informação e assistência material ao passageiro, pois, na hipótese, aplica-se o instituto da solidariedade, previsto no artigo 34 do CDC. Em que pese os julgados mencionados e o requerimento de uniformização de jurisprudência, note-se que todos os casos apresentados dizem respeito a cumprimento de contrato de transporte aéreo da companhia, extravio de bagagem aérea, bem como atraso no voo. De fato, tais circunstâncias autorizam o reconhecimento de eventual ilegitimidade das agências de turismo, no entanto, trata-se, no caso sob análise, de controvérsia que paira acerca da responsabilidade de prestação de informações ao consumidor, situação totalmente diferente das analisadas nos julgados expostos. No caso, a agência recorrente foi quem realizou a venda das passagens aéreas, tendo total relação com os fatos narrados. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 8. Do Conhecimento Parcial do Recurso. O interesse recursal consubstancia-se na necessidade de se obter anulação ou reforma de decisão que lhe tenha sido desfavorável, caracterizando a necessidade e utilidade do provimento jurisdicional. No caso dos autos, embora houvesse pedido de condenação em danos morais formulados na petição inicial, a sentença combatida não reconheceu tal direito, tendo julgado improcedente o pedido nesse ponto. Dessa forma, não há que se devolver tal matéria para análise, uma vez que não houve condenação da recorrente nesse sentido. Não conhecido o recurso no que se refere aos danos morais. 9. De igual forma, note-se que o recorrido, em contrarrazões, requer condenação da recorrente em danos morais. Entretanto, a via eleita para o mencionado pleito é inadequada, uma vez que se trata de irresignação quanto à decisão proferida, cabendo sua discussão apenas em sede de recurso. Sendo assim, não conheço do pedido de condenação do recorrente em danos morais. Em complemento, saliento também que a recorrente não pugnou em seu recurso pela aplicação do Pacto de Varsóvia, não havendo fundamento a irresignação do recorrido nesse ponto. 10. A controvérsia está em aferir se a recorrente deve ser responsabilizada pela perda do voo por parte do recorrido. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que o autor/recorrido se insere no conceito de consumidor e a ré/recorrente no de fornecedor, previstos no Código de Defesa do Consumidor. 11. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal para fins de indenização. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC). 12. O autor/recorrido pretendia, em sua petição inicial, a condenação da ré/recorrente a indenizá-lo por danos materiais e morais sofridos em razão da perda de um voo devido à ausência de informação pela recorrente de que “a nova norma exigia um prazo de 24h antes do embarque para o exame”, se referindo ao teste de COVID, exigido para embarque. Afirmou, ainda, que “(...)O requerente correu no aeroporto e solicitou novo exame (DOC. 09) pagando a quantia de R$350,00. Exame que ficou pronto antes do Voo sair. Porém os atendentes da companhia AVIANCA encerraram o check-in antes da hora. O Autor chegou e já não era mais possível subir a bordo, apesar do voo ainda não ter decolado.”. 13. Note-se que em sua narrativa o recorrido também presta informação sobre o voo em referência, qual seja “voo AV 248 da companhia AVIANCA saindo de Guarulhos SP para Bogotá na Colômbia, às 01:40 do dia 16 de dezembro.”. No entanto, o exame de COVID acostado aos autos ao Id 47478999, feito no próprio aeroporto, indica que a coleta de material foi feita às 01h19min do dia 16/12/2021 e que a impressão do referido exame, o qual seria apresentado para embarque, foi feita às 3h52min. Ora, se o autor afirma que compareceu a tempo para embarque e que o “checkin” foi feito antecipadamente, há contradição em sua narrativa, pois se o exame somente foi realizado às 1h19min, certamente não daria tempo de retorno para embarque, considerando que o voo decolaria às 1h40min, exigindo um embarque prévio, sobretudo considerando que o exame somente fora impresso às 3h52 do mesmo dia, quase duas horas após a decolagem. 14. Ainda, no que se refere à alegada ausência de informação acerca das novas regras para embarque, repise-se que a Portaria Interministerial no 660/2021 dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação à companhia aérea responsável pelo voo, antes do embarque, de documento comprobatório de realização de teste para rastreio da infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2 (covid-19), com resultado negativo ou não detectável, do tipo teste de antígeno, realizado em até vinte e quatro horas anteriores ao momento do embarque. 15. Com efeito, era ônus do recorrido a observância das normas vigentes para embarque em voos internacionais, não se podendo transferir à recorrente, agência de viagem, o ônus acerca de tais informações, uma vez que ultrapassa os limites do contrato, inclusive de transporte aéreo. Assim, foi a conduta desidiosa do recorrido que causou o fato danoso (impedimento de embarque por não possuir teste negativo de COVID realizado menos de 24 horas antes do voo) e, por conseguinte, os prejuízos dele decorrentes. 16. Nesse prisma, se o recorrido não se informou previamente acerca das exigências para embarque, imperioso reconhecer que a causa determinante dos prejuízos foi sua exclusiva conduta desidiosa, afastando, assim, a responsabilidade da recorrente, nos termos da Lei no 8.078/90, art. 14, § 3o, II. Citam-se precedentes deste e. Tribunal: (Acórdão1624945, 07161442220228070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 19/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1629273, 07005819120228070014, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2022, publicado no PJe: 31/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 17. Não configurada falha na prestação de serviço da recorrente, uma vez que, repise-se, era do passageiro, ora recorrido, o ônus de averiguar as exigências de embarque para o local de destino, não há que se falar em obrigação de reparar o dano, nem mesmo em litigância de má-fé. 18. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença reformada para julgar IMPROCEDENTES os pedidos do autor. 19. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, conforme artigo 55 da Lei n.o 9.099/1995.” A parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o art. 5o, XXXII da CRFB, por não ter reconhecido que houve falha na prestação de serviço da recorrente, sob o fundamento de que era do passageiro, ora recorrido, o ônus de averiguar as exigências de embarque para o local de destino, razão pela qual julgou improcedente o pedido de reparação do dano e de litigância de má-fé. Aduz violação ao direito do consumidor diante da falha na prestação de informações pela recorrida que ensejou prejuízos materiais e morais ao recorrente. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Há contrarrazões. O dispositivo constitucional alegadamente violado não foi objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Ainda que defenda o pré-questionamento ficto, é fato que os dispositivos legais alegadamente violados não foram objetos de debate no Acórdão em Recurso Inominado, não cabendo a oposição de embargos de declaração para fins exclusivos de prequestionamento no âmbito dos juizados especiais, na forma do enunciado no 125 do FONAJE, haja vista ser necessário o expresso debate da questão constitucional suscitada em regular Recurso Inominado. Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. A ofensa ao dispositivo constitucional alegada (art. 5o XXXV da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 28 de setembro de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente em exercício da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal